Tribunal: TJMT
Processo: 1019310-26.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019310-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Cartão de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), EGIDIO WEIS - CPF: 004.740.889-87 (AGRAVANTE), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV. PUBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.032.915/0001-77 (AGRAVADO), HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 378.728.421-49 (PROCURADOR), NEWMAN PEREIRA LOPES - CPF: 899.890.741-00 (PROCURADOR), HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 378.728.421-49 (ADVOGADO), NEWMAN PEREIRA LOPES - CPF: 899.890.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA REJEITADA - ART. 833, IV, § 2º, DO CPC - IMPENHORABILIDADE DOS VALORES COMPROVADAMENTE COM ORIGEM EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Por força do art. 833 do CPC, consideram-se impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1019310-26.2022.8.11.0000

Agravante:
Egidio Weis

Agravada:
Cooperativa de Economia e Credito Mutuo dos Serv. Públicos Estaduais do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso

Processo origem nº 0023321-80.2008.8.11.0041

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Egidio Weis
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória movida por
Cooperativa de Economia e Credito Mutuo dos Serv. Públicos
(Proc. nº 0023321-80.2008.8.11.0041), acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, apenas para reconhecer o erro de cálculo e determinar a exclusão do percentual de 20% referente a honorários advocatícios não previstos na sentença.

Sustenta a ocorrência de preclusão e coisa julgada material com a consequente nulidade dos atos processuais.

Alega que, em que pese o juiz tenha homologado o acordo extrajudicial celebrado entre as partes com relação aos honorários sucumbenciais, extinguiu o processo por completo.

Afirma que não houve recurso da sentença, que transitou em julgado e operou-se a preclusão com relação às matérias discutidas, bem como que o ora agravado induziu o juízo ao erro, ao requerer o prosseguimento do feito.

Defende a impenhorabilidade da aposentadoria, com fundamento no artigo 833, IV do CPC, em razão do caráter alimentar da verba.

Aduz que o agravante é o esteio da família e sua aposentadoria é a única fonte de renda para custear suas despesas e de seus familiares, no valor aproximado de R$ 26.481,68 mensais.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, com a declaração de nulidade dos atos processuais praticados após a sentença, a nulidade da execução ou, subsidiariamente, para reduzir os descontos para 10% sobre o salário líquido.

Liminar
parcialmente deferida, para suspender os efeitos da decisão que autorizou a penhora sobre os valores que comprovadamente compõem proventos de aposentadoria em nome do agravante, ora executado (Id. 144928672).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 147810187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1019310-26.2022.8.11.0000

Agravante:
Egidio Weis

Agravada:
Cooperativa de Economia e Credito Mutuo dos Serv. Públicos Estaduais do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso

Processo origem nº 0023321-80.2008.8.11.0041

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Egidio Weis
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória movida por
Cooperativa de Economia e Credito Mutuo dos Serv. Públicos
(Proc. nº 0023321-80.2008.8.11.0041), acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, apenas para reconhecer o erro de cálculo e determinar a exclusão do percentual de 20% referente a honorários advocatícios não previstos na sentença.

O executado alega a impenhorabilidade e bloqueio de ativos provenientes de proventos de aposentadoria.

A decisão agravada assim definiu (Id. 144564179):

“(...) De acordo com o Juízo “Ao arremate, no que concerne a alegada impenhorabilidade da verba salarial, é cediço que o recebimento de salário tem por escopo a manutenção digna do trabalhador, mas não se pode perder de vista que referida verba também visa à satisfação das obrigações por ele assumidas, ainda mais considerando no presente caso que a execução tramita há mais de 14 anos sem que o devedor tenha sequer efetuado uma proposta de pagamento do débito.

Desta forma, a parte Exequente viu a penhora da verba salarial como única alternativa de ver satisfeita a obrigação assumida e inadimplida pelo Executado.

Nesse diapasão, a impenhorabilidade do salário/aposentadoria não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência, razão pela qual, entendo nestes casos, que a penhora deve ser limitada a 30% (trinta por cento) do valor líquido recebido.

A adoção deste percentual é uma solução justa e que atende à equidade, à dignidade da pessoa humana e aos princípios fundamentais do sistema jurídico brasileiro, pois limita o comprometimento da verba penhorada a um patamar razoável.

Assim, passando a análise dos documentos apresentados pelo Executado, extrai-se o comprometimento de quase a integralidade do salário/aposentadoria, todavia, com o devido respeito, não se pode considerar como despesa essencial e básica a aquisição as parcelas de consórcios, cartão de crédito em média no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), energia solar, já que não imprescindíveis à subsistência humana.

Desse modo, incluir o valor dessas despesas na limitação ora imposta é conceder ao devedor o direito de contrair mensalmente dívidas que não pode honrar, prejudicando indiretamente o ora Exequente no recebimento do seu crédito.

Em vista desse quadro, considerando o valor líquido que o Executado declarou receber (R$23.548,50), entendo que a penhora de 30% sobre o salário/aposentadoria mensal não irá comprometer sua subsistência. (...)”.

Pois bem. Nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, a verba de proventos de aposentadoria é impenhorável:

“Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários,
as remunerações, os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.”

Somente em situações excepcionais, admite-se a penhora das verbas de proventos de aposentadoria, a fim de promover a satisfação do crédito alimentar ou quando o executado auferir valor superior a 50 salários-mínimos, o que não reflete o caso dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA SOBRE PROVENTOS DE PENSÃO DA DEVEDORA – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
Em razão da pensão da agravada não exceder os 50 salários mínimo mensais, nem a hipótese dos autos envolver a execução de verba alimentar, não há que se falar em penhora dos rendimentos da devedora” (N.U 1013039-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE VERBA COMPROVADA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – APLICABILIDADE DO ARTIGO 833, IV, DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. À luz do artigo 833, IV, do CPC, tem-se como impenhorável a verba constrita, tanto em razão dela não ser superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais; quanto por não se verificar nenhuma das exceções que autorizam a penhora sobre a verba salarial correspondente à aposentadoria, salientando-se a existência de documentos que comprovam que os proventos são de aposentadoria pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social” (N.U 1015670-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022) .

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE - SALÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 833, IV, DO CPC - VALORES DE NATUREZA SALARIAL – NECESSIDADE DE SUA LIBERAÇÃO - DECISÃO SINGULAR REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. Havendo comprovação de que os valores constritos por penhora on line são decorrentes de salário, deve ser reformada a decisão que determinou o bloqueio de aludidas verbas” (N.U 1016826-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

É o caso, portanto, de reconhecer a impenhorabilidade da quantia comprovadamente ser proveniente de proventos de aposentadoria.

Por fim, o agravante sustenta a ocorrência de preclusão e coisa julgada material com a consequente nulidade dos atos processuais, bem assim a homologação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes com relação aos honorários sucumbenciais, que gerou a extinção do processo, entre outras.

Com relação às demais matérias questionadas, está operada a preclusão, porquanto se trata de decisão proferida em 23.11.2018 (Id. 144564187 - Pág. 266), contra a qual não foram apresentados recursos.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
para reformar a decisão agravada e acolher parcialmente a Exceção de Pré-Executividade quanto à impenhorabilidade da quantia comprovadamente com origem em proventos de aposentadoria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022